Tribunal: STF
Processo: HC 214392
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano dos Santos, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 157.286/RO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 9/8/2021 e posteriormente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2°, caput, §§ 3° e 4°, II, da Lei n. 12.850/2013 e 158, § 1°, por dez vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) falta de contemporaneidade da medida; iii) cabimento de medidas cautelares menos gravosas, aludindo às condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Por tais motivos, requer seja revogada a prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SOLDADO DA BORRACHA. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



1. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é indispensável para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo agravante, bem como em face do risco de reiteração delitiva. 



2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa [...] (RHC n. 131.814/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021). 



3. O agravante não reuniu argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida, o que provoca o não provimento da insurgência. 



4. Agravo regimental improvido. ” (Doc. 7).



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi, conforme consignou o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    (...)



    “Merece destaque a transcrição da decisão que determinou a prisão cautelar, que se firmou na gravidade concreta dos delitos, porquanto o ora agravante, policial militar, supostamente integra organização criminosa fortemente armada, que atua na zona rural de Cujubim/RO, especificamente na região denominada 'Soldado da Borracha', onde, em concurso com outros policiais militares e civis, constrange posseiros, mediante grave ameaça, a desocuparem os lotes: 



    (...)”



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente